Tribunal: TJPA
Processo: 0005994-50.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005994-50.2016.8.14.0012

APELANTE: JAMILSON DO CARMO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REGISTROS ANTIGOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Cuida-se de recurso de apelação penal interposto contra sentença que condenou Jamilson do Carmo Costa à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples).

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa foram:

(a) a valoração negativa dos antecedentes não deveria prosperar, pois os processos citados resultaram em absolvição, ainda estão em andamento, ou são registros antigos que, conforme entendimento do STJ, se enquadrariam no "direito ao esquecimento";

(b) A valoração negativa das consequências do crime com base na não restituição dos bens seria indevida, pois a não recuperação dos bens é comum em crimes patrimoniais, configurando
bis in idem
.

III. Razões de decidir

A decisão no recurso de apelação acolheu parcialmente os argumentos da defesa.

Antecedentes Criminais:
Analisando a certidão de antecedentes, confirmou-se que os registros citados em primeira instância não configuram maus antecedentes, pois se referem a processos em andamento ou com absolvição. Assim, a circunstância judicial dos antecedentes foi considerada neutra.

Consequências do Crime:
A decisão reconheceu que a não recuperação dos bens é, geralmente, inerente aos crimes contra o patrimônio. A valoração negativa das consequências do crime com base na não recuperação dos bens somente se justifica quando o prejuízo à vítima é superior ao inerente ao tipo penal, ou seja, extraordinário.

No caso, a descrição dos bens e a argumentação não demonstraram um prejuízo que transcendesse o esperado em um roubo, e a simples não recuperação, sem elementos adicionais de impacto excepcional, poderia configurar
bis in idem
. Portanto, a circunstância judicial das consequências do crime foi considerada neutra.

Redefinição da Pena e Regime:
Neutralizadas as circunstâncias judiciais de antecedentes e consequências do crime, a pena-base foi redefinida para 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não havendo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento (as majorantes foram afastadas na sentença de primeiro grau, resultando na condenação por roubo simples), a pena definitiva restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em consequência da nova pena, o regime inicial de cumprimento foi alterado para o aberto.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
. A decisão neutralizou os vetores antecedentes criminais e consequências do crime, modificando e reduzindo a pena do apelante para
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Dispositivos relevantes:
Art. 157,
caput
, do Código Penal; art. 59, do Código Penal.

Julgados relevantes:
Nenhum julgado relevante foi mencionado nas fontes fornecidas.

Doutrina citada: Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169;

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005994-50.2016.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: JAMILSON DO CARMO COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que condenou o apelante
JAMILSON DO CARMO COSTA
à pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de
Jamilson do Carmo Costa
imputando-lhe a prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (CPB)
, que trata de roubo majorado pelo emprego de arma (faca) e concurso de agentes. Segundo a denúncia, os fatos ocorreram na madrugada de
27 de maio de 2016, por volta das 03h
, em Cametá/PA. O acusado, na companhia de uma pessoa conhecida como "Careca", teria subtraído bens das vítimas
Ediane dos Santos Carvalho
e sua filha,
Josiane dos Santos Carvalho
. Josiane teria sido ameaçada com uma faca de cozinha, o que teria acordado Ediane, que também viu o acusado com a faca.

A denúncia foi recebida em
29 de agosto de 2016
.

A instrução processual foi realizada em audiências nas datas de
29/11/2022
e
12/12/2023
, ocasião em que testemunhas foram inquiridas.

A testemunha de acusação
Ediane dos Santos Carvalho
foi ouvida. A testemunha
Josiane dos Santos Carvalho
foi arrolada, mas não foi localizada para intimação nas datas das audiências. Na audiência de 12/12/2023, o Ministério Público desistiu de ouvi-la, o que foi deferido pelo Juízo sem oposição da defesa. As testemunhas policiais
CB/PM Odailson Leão de Souza
e
PM Vitor Marques da Costa Neto
também foram arroladas. Durante o interrogatório, o acusado
optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio
.

O Ministério Público pediu a condenação do réu. A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes de emprego de arma e concurso de pessoas e a readequação da dosimetria da pena.

A sentença julgou
parcialmente procedente
, condenando o réu
Jamilson do Carmo Costa
à pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

A Defensoria Pública manifestou interesse em apelar da sentença e interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais, buscou a reforma da sentença em relação à dosimetria da pena: argumentou contra a valoração negativa dos antecedentes, afirmando que os processos citados pelo Juízo não deveriam ser considerados como maus antecedentes por resultarem em absolvição ou ainda estarem em andamento; também questionou a valoração negativa das consequências do crime, alegando que a não restituição dos bens é comum em crimes patrimoniais.

Em sede de
contrarrazões
(25/7/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (27/8/2024) pelo parcial conhecimento do apelo dado parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a valoração negativa do vetor ‘antecedentes’ e, consequentemente, readequar o regime inicial de cumprimento da pena.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

(i)

Antecedentes criminais:

em primeira instância, ao proceder à dosimetria da pena, o d. Juízo
a quo
considerou desfavoráveis ao réu, entre outras, a circunstância judicial dos
antecedentes
, nos seguintes termos:
"o réu registra contra si antecedentes, inclusive com condenação anterior pela prática do mesmo crime, conforme comprova a certidão de antecedentes juntada aos autos."

Irresignada, a defesa, em suas razões recursais, pleiteou a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes. Para tanto, analisou a certidão de antecedentes (ID 21184926, págs.134/135), argumentando que alguns registros se referem a processo de execução provisória onde o apelante foi absolvido em sede recursal, ou a processos ainda em andamento.

Quanto a um processo com sentença condenatória de 2015, invocou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de valoração negativa perpétua de registros antigos, aplicando a teoria do "direito ao esquecimento".

Especificamente quanto aos antecedentes, a Procuradoria analisou a certidão de antecedentes (CAC) e concluiu, em abono à tese defensiva, que os registros constantes no referido documento
não produzem o efeito de mácula aos antecedentes
. A Procuradoria mencionou que o item 06 da certidão se refere à própria ação penal em curso. Assim, considerou que "não há como ser reconhecida mácula aos antecedentes, pois, os registros na CAC do ora apelante não produzem esse efeito, como demonstrado pela análise de cada um dos itens constantes no referido documento".

Nesse particular, conforme detalhado pela defesa os registros mencionados na certidão de antecedentes, quando devidamente contextualizados (processos em andamento, absolvição em grau recursal), não se prestam a configurar maus antecedentes aptos a elevar a pena-base.

A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes deve se basear em condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, que não configurem reincidência. No caso dos autos, ao que se depreende da análise feita pela defesa, os registros não atendem a tais requisitos ou, no caso do registro de 2015, suscitam a discussão pertinente sobre o lapso temporal e o "direito ao esquecimento", tese esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Dessa forma, entendo que a circunstância judicial dos antecedentes do apelante deve ser considerada
neutra
.

(ii)

Em primeira instância, o d. Juízo
a quo
, ao dosar a pena-base, considerou as
consequências do crime
como negativas, fundamentando nos seguintes termos:
"as consequências do crime são negativas, haja vista que os bens da vítima não foram recuperados, portanto, hei por justo valorar tal circunstância".

Irresignada, a Defesa, em suas razões recursais, argumentou que a não recuperação dos bens é uma consequência inerente ao tipo penal do roubo, que é um crime patrimonial, e que sua valoração negativa constitui
bis in idem
.

Nesse ponto, entendo que a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime não deve prosperar.

Conforme bem pontuado pela defesa, a subtração patrimonial e, como seu corolário, a não recuperação dos bens subtraídos, são, geralmente, inerentes aos crimes contra o patrimônio, como o roubo. A perda dos bens é o resultado natural da conduta típica de "subtrair coisa móvel alheia".

A jurisprudência pátria de fato sedimentou o entendimento de que a negativação das consequências do crime com base na não recuperação dos bens somente se justifica quando o prejuízo causado à vítima se revela
superior
ao inerente ao tipo penal. Ou seja, deve haver algo
extraordinário
nas consequências que as diferencie das consequências típicas de um roubo.

A descrição contida nos autos ("sua máquina, seu botijão, uma sanduicheira") e a argumentação apresentada não demonstram, de forma insofismável, um prejuízo que transcenda
de maneira notória e extraordinária
o que se espera como consequência de um roubo. A perda de bens, mesmo que de valor econômico ou afetivo considerável, faz parte do
resultado típico
do delito de roubo, e sua simples não recuperação, sem elementos concretos adicionais que denotem um impacto excepcional na vida da vítima, pode configurar o vedado
bis in idem
, como alertado pela defesa.

A própria decisão do STJ citada pela Procuradoria ressalva que "o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base". A justificativa deve estar em um prejuízo
superior
ao ínsito aos delitos contra o patrimônio. No caso dos autos, a descrição dos bens subtraídos, embora cause prejuízo, não está acompanhada de elementos adicionais que demonstrem um impacto
extraordinário
que justifique a exasperação da pena-base a este título, para além do dano patrimonial que já caracteriza o tipo penal.

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

Dessa forma, entendo que a circunstância judicial das consequências do crime deve ser considerada
neutra
, acolhendo-se o pleito defensivo neste particular.

Neutralizado essas circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e consequências do crime),
redefino
a pena do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP, agora fixando-lhe a
pena-base de
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

bNão há circunstâncias atenuantes. Não há circunstâncias agravantes.

Logo, a pena intermediária será mantida.

Não há causa de diminuição. Não há causa de aumento, de modo que a pena restará definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando os vetores antecedentes criminais e consequências do crime, modificando e reduzindo a pena do recorrente
Jamilson do Carmo Costa
para
4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025